Tribunal: TJMT
Processo: 0015213-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015213-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO - CPF: 729.088.311-04 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA NOVA IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE –NÃO INDICAÇÃO PELO BANCO EXECUTADO DO MONTANTE QUE SERIA DEVIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o executado ignora todas as oportunidades de indicar o valor que entende devido, apresenta argumentos genéricos em relação ao montante apontado pelo exequente e não
apresenta demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão extinta com fundamento no artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

O apelante aduz que “
tal decisão não merece prosperar, que não fora oportunizado ao apelante apresentar impugnação ao laudo pericial, bem como à excesso na Execução”
.

Alega que o indeferimento do pedido de dilação do prazo pra impugnar o laudo ante a sua complexidade cerceou o seu direito de defesa.

Busca o reconhecimento da sua nulidade e a apreciação do parecer técnico anexado na lide, o qual demonstraria o excesso de execução.

Requer também o cancelamento da expedição de alvará, para que seja discutido o valor indicado na Execução n. 0019113-67.2019.8.11.0041, em tramitação na 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Afirma a viabilidade de compensação da quantia depositada nos autos com o total da execução.

Contrarrazões no ID. 209988054.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão de veículo em virtude da inadimplência da apelada com o Contrato de Financiamento de R$32.589,00, vencido em 27-6-2018.

O automóvel foi apreendido e alienado em 31-10-2017 sem a devida purgação da mora, e, com isso, a obrigação foi convertida em perdas e danos.

A exequente ingressou com Cumprimento de Sentença e apontou R$66.992,32 de perdas e danos, conforme tabela FIPE, R$46.490,27 da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/69 (correspondente a 50% do financiamento), e R$9.302,09 de honorários de sucumbência, equivalentes a 15% do montante atribuído à causa (ID. 209987242).

Em 25-10-2021 foi determinada a intimação do executado para efetuar o pagamento em 15 dias (ID. 209987238).

Em 24-11-2021 a apelada juntou novo memorial de cálculo, de R$158.253,42 (ID. 209987242).

Em 3-12-2021 o apelante depositou em garantia do juízo R$122.784,68, sob o argumento de que iria apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 209987245), o que fez em 27-1-2022, informando que já havia realizado o depósito judicial também de R$21.600,00, referentes à venda do veículo, e de R$16.294,50, alusivos à multa descrita no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/69 (ID. 209987950).

A exequente desconsiderou esses valores, anexou novo demonstrativo de débito e pleiteou R$3.570,00 de saldo residual, perfazendo R$135.005,59.

O executado impugnou novamente
a Execução, depositou em garantia do juízo R$3.570,00 (ID. 87525413) e alegou a inexistência de saldo residual em virtude do excesso de execução, uma vez que a apelada não levou em conta os depósitos efetuados nos autos em seu memorial de cálculo.

O Juízo da causa acolheu parcialmente a Impugnação e ressaltou a desnecessidade de nova dilação de prazo, visto que a Ação foi proposta em 2016. Assim, consignou que a obrigação estava satisfeita e extinguiu o processo.

O apelante argui que o indeferimento da dilação do prazo pra a impugnação do laudo em decorrência da sua complexidade cerceou o seu direito de defesa.

Ocorre que todos os argumentos do executado relativos aos valores indicados pela exequente são genéricos, e ele ignorou as várias oportunidades que teve para especificar a quantia que entendia devida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP HSBC 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - NÃO VERIFICADA - REJEITADA - PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMA 285/STF - SUSPENSÃO QUE NÃO SE APLICA AO CASO POR SE TRATAR DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DESACOMPANHADA DA DECLARAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - PROVIDÊNCIA DO ART. 525, §4o E §5o DO CPC DESCUMPRIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, se adequada a intimação realizada por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJE), que tem regulamentação e procedimentos próprios. A suspensão determinada pelo Tema 285/STF não atinge o presente feito, porquanto excluem-se da determinação as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado).
Se a impugnação apresentada pelo executado tem como único fundamento o excesso de execução e está desacompanhada da declaração do valor que entende devido e do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos moldes determinados pelo art. 525, §4o e §5o do CPC, é de se manter a decisão de rejeição liminar
”
.

(TJMT, N.U 1014854-96.2023.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, DJE de 18-8-2023).

Posto isso, não houve cerceamento de defesa.

Quanto ao cancelamento da expedição de alvará para discussão do montante na Execução n. 0019113-67.2019.8.11.0041, em tramitação na 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, é preciso observar que naqueles autos o ora apelante, na condição de exequente, busca a quitação dos R$ 68.932,52 do financiamento.

No entanto, apenas recentemente (maio/2024) a apelada, então executada, foi habilitada naquela lide e ingressou com Exceção de Pré-Executividade; ou seja, sequer foi apreciada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024